Tribunal: TJES
Processo: 0000336-21.2008.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000336-21.2008.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000336-21.2008.8.08.0003

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

EMBD
A
:
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Alfredo Chaves contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e fixou honorários recursais em favor da parte contrária, no percentual de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. O embargante alega ausência de fundamentação suficiente no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou insuficiência de fundamentação quanto à fixação dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para a fixação dos honorários recursais, destacando que a majoração se deu com base na apresentação de contrarrazões pela parte embargada, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015, atribuindo-se percentual adequado pelo trabalho desempenhado pelo advogado.

A leitura do acórdão embargado evidencia a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Não se aplica, ao caso, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, uma vez que não restou configurado o caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 dispensa fundamentação extensa, sendo suficiente a indicação do trabalho desempenhado em sede recursal.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado inviabiliza a procedência dos embargos de declaração.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 somente se aplica quando comprovado o caráter protelatório dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente mencionada no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000336-21.2008.8.08.0003

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

EMBD
A
:
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se
de
recurso de
Embargos
de Declaração

interposto
p
elo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
,
eis que i
nconformad
o

com
o
a
córdão
de Id
nº
8788166
, que
negou provimento ao seu apelo
.

Nas suas razões (Id nº
9150382
), em apertada síntese, aduz
o
embargante que
n
o acórdão não houve suficiente fundamentação para majoração dos honorários advocatícios somente se referindo o julgamento ao dispositivo legal.

Contudo, sem razão,
porquanto o
acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para a fixação dos honorários recursais, destacando que a majoração se deu com base na apresentação de contrarrazões pela parte embargada, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015, atribuindo-se percentual adequado pelo trabalho desempenhado pelo advogado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

E
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não
se
vislumbra
o
caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.